Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727292-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA EMBARGADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS Chrisvaldo Santos Monteiro de Almeida opõe embargos de declaração contra a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. O agravante/embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão embargada, pois: 1) há recursos de apelação e agravo regimental pendentes de análise, nos quais foram ventiladas matérias de ordem pública; 2) a sentença proferida nos embargos à execução está equivocada; 3) a execução de título extrajudicial não pode prosseguir; 4) houve a constrição de valor impenhorável; 5) é possível a discussão da causa debendi. Sem razão o embargante. Não ocorreram os vícios alegados na decisão embargada. Houve inequívoca perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que não somente os embargos à execução 0735326-44.2019.8.07.0001 foram sentenciados, como também foi julgada a apelação interposta, mantendo-se a intempestividade dos embargos do devedor. Nesse ponto, o que o agravante/embargante pretende é o reexame do pedido, o que é vedado em sede de embargos de declaração. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante, Chrisvaldo Santos Monteiro de Almeida. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator